Tribunal: TJPA
Processo: 0800397-68.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800397-68.2020.8.14.0128

APELANTE: SILVANIRA DA SILVA LOUREIRO

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO/OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA LEI A LEI 113 DE 27 DE JUNHO DE 2011 E DA LEI FEDERAL 9.394/1996 .

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto por SILVANIRA DA SILVA LOUREIRO contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Ação Ordinária promovida em face do MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.

Em síntese, consta que a autora é professora concursada, tendo concluído o ensino superior no curso de pedagogia e curso de pós-graduação em docência infantil enquanto já ocupava o cargo.

Informou a requerente que, por meio da Lei nº 113/2011, o Município de Terra Santa regulamentou a progressão funcional dos profissionais da educação. Sustentou que, em razão da lei, a servidora progrediu do nível I para o nível II, o que implica em elevação da sua faixa salarial.Entretanto, relatou que a lei nº 269/2019 vetou a progressão vertical do nível I para o nível II no magistério, tendo efeito retroativo.

A autora afirmou que o ato administrativo é inconstitucional e pleiteou pela reintegração do direito adquirido e em sede de tutela de urgência requereu o restabelecimento da faixa salarial correspondente ao nível II.

O Município ofereceu contestação, alegando preliminarmente conexão com outras ações que versam sobre o mesmo tema. No mérito, aduziu que a Lei nº 113/3011 foi revogada com a promulgação da Lei Municipal nº 269/2019 corrigindo vícios e inconstitucionalidades. Desse modo requereu a improcedência da ação.

Em réplica a parte autora pugnou pela procedência da demanda nos termos da exordial.

Resolvendo a lide, o Juízo a quo proferiu a sentença guerreada, oportunidade em que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial.

O Município apresentou contrarrazões pleiteando pelo improvimento do recurso.

Inconformada, a autora interpôs Apelação, alegando violação ao direito adquirido e que o STF não apresenta oposição à progressão funcional caso seja feita na mesma carreira. Asseverou a inconstitucionalidade do ato administrativo que revogou a progressão por titulação vertical, que o ato que revogou sua progressão funcional é invalido pois violou o contraditório e a ampla defesa, pleiteando, desse modo, pela concessão de tutela de urgência para suspender o ato administrativo e para que seja reformada a r. sentença.

O Município de Terra Santa apresentou contrarrazões, sustentando que a lei que proveu a progressão de cargo da apelante era inconstitucional, bem como, que ato inconstitucional não gera direito. Assim requereu o desprovimento do recurso.

Foi decidido monocraticamente pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

O ora Apelante opôs o atual recurso de Embargos de Declaração e salienta que a decisão monocrática é omissa e obscura.

Sustenta que decisão embargada não enfrentou o mérito do fundamento invocado, assim como, não rechaçou a identidade da farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará, carreada no item 3.1 da Apelação, que versa sobre a “CONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL PREVISTA NA LEI 113 DE 27 DE JUNHO DE 2011”. Assevera que o Acórdão recorrido não enfrentou o mérito dos títulos “3.3” e “3.4”, da apelação, segundo os quais, a embargante demonstrou que não houve devido processo legal na supressão administrativa da progressão da Embargante.

Aponta obscuridade da monocratica, aduzindo que não ficou claro no julgado, de que forma o embargante mudou de cargo, uma vez que o recorrente não teve alteração de atribuições ou natureza do cargo, pois, continuou a lecionar com as mesmas turmas de mesmo nível educacional, mantendo assim todas as características do Cargo de Professor já ocupado. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Não foi apresentado contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

A Embargante aduz que há omissão a ser suprida, visto que o acórdão embargado não enfrentou o mérito do fundamento da qual trata sobre a “constitucionalidade da progressão funcional vertical prevista na Lei 113 de 27 de junho de2011”. Todavia, a matéria foi devidamente enfrentada no aresto. Vejamos:

“A lei revogada 113/2011 previa que “A progressão dos profissionais da Área do Magistério dar-se-á através da promoção: a) do nível 1 para o nível 2 em função da aquisição, em caráter oficial, do Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia; Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena para o Magistério da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e Licenciatura Plena nas áreas específicas do currículo para docência dos anos finais do Ensino Fundamental ou outras graduações relacionadas às áreas do conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação educacional vigente no país.”

Todavia, em agosto de 2019, fora sancionada a Lei 269/2019, a qual dispõe sobre a “readequação do Plano de Cargos, carreiras e remuneração dos profissionais da Educação pública, e, portanto, revogou a lei 113/2011.

A Lei 269/2019, ao dispor sobre a promoção funcional dos profissionais dos magistérios, vedou a progressão vertical do Nível I para o Nível II da carreira do magistério, conferindo efeito retroativo, na medida em que, a partir de Janeiro de 2020, readequou o salário da Autora para o nível 1 da Carreira, e acrescentou ao seu salário gratificação progressiva, prevista no art. 30, da nova lei, supra transcrito, no percentual de 30% sobre o salário base, retornando-a ao status de “cargo: 0056 – PROFESSOR NÍVEL MÉDIO”.

(...)

Sobre a matéria, a súmula vinculante 47 do STF, dispõe ser inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido (...)”

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada.

Sustenta, ainda, a ocorrência de obscuridade, asseverando que a embargante não mudou de cargo quando auferiu sua progressão, pois não teve alteração de atribuições ou natureza do cargo, uma vez que manteve todas as características do Cargo de Professora já ocupado. Desse modo, aduz que não ficou claro no acórdão embargado, de que forma o caso concreto trata de ascensão entre cargos, mas não de progressão funcional na carreira dentro do mesmo cargo.

A matéria foi devidamente ventilada no aresto embargado. Vejamos:

“(...) A vaga pela qual a apelante foi aprovada ao prestar o concurso público, possuía como requisito essencial a escolaridade Magistério para o cargo de Nível Médio.

Quando já exercia o cargo de nível médio, a servidora adquiriu graduação em Curso Superior. Todavia, como a mesma não concorreu para a vaga de concurso público para o cargo de profissional com habilitação específica de Curso Superior ou Licenciatura Plena, a mesma não pode acessar novo cargo que é distinto em condições de ingresso, natureza, atribuições, complexidade e nível, sem prestar novo concurso público. (...)”

Desse modo, ficou exaustivamente demonstrado que a embargante prestou concurso público para cargo que exigia como escolaridade nível médio, conforme verificado na portaria de nomeação. Entretanto, recebeu “progressão” para Professor Nível Superior”, após adquirir Diploma de nível superior, situação VEDADA pelo art. 37, II, da Constituição Federal, uma vez que não prestou concurso público para ocupar cargo que exige nível superior.

À vista disso, a Lei Municipal nº 269/2019 foi promulgada, revogando a Lei nº 113/2011, a qual contrariava a Constituição Federal, possibilitando, assim, que a Administração corrigisse o vício acima exposto. Diante disso, não há que se falar em obscuridade.

Além disso, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no MS 21.315-DF (Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou obscuridade, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023